Tribunal: TJDFT
Processo: 0714090-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0714090-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO FERREIRA DE BRITTO AGRAVADO: CAMILA MARCAL DE BRITTO D E C I S Ã O A parte agravante peticionou nos autos apontando fato superveniente que deu ensejo à perda do objeto c/c falta de interesse processual (ID 60250692). É o relato do necessário. Na hipótese, levando-se em conta a argumentação deduzida pelo agravante, desponta prejudicado o objeto do recurso em epígrafe, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente, de modo que o agravante perdeu o seu interesse de agir. Com tais fundamentos, ante a perda superveniente do interesse recursal, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, XIV e XVI, do RITJDFT. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. P. I. Brasília/DF, 14 de junho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator